Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-29.1991.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N. 0000015-29.1991.8.11.0025
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO RONDON SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, deu provimento aos Embargos Infringentes (Id. 54844959).
O Recurso Especial foi admitido pela então Relatora, Exma. Desa. Maria Helena G. Póvoas, na decisão de Id. 70009487.
Por meio da petição de Id. 70942542, o Recorrido pugna pela reconsideração da decisão que admitiu o recurso excepcional, aduzindo que “o Recurso Especial interposto pelo MPMT não deveria ser conhecido por esta Vice-Presidência, pois seu protocolo foi feito em 16/11/2020, seis dias após o dies ad quem para cumprimento da intimação, uma vez que fora cientificado e intimado do teor do Acórdão combatido em 26/10/2020 sendo, na realidade, o prazo final para interposição do recurso o dia 10/11/2020”.
Assevera que “por nítido erro material, a secretaria expediu certidão de tempestividade do recurso em questão, o que não condizia com a realidade fática processual”.
Afirma que diligenciou junto à própria secretaria que retificou o teor da certidão, sustando efeitos daquela incorreta e expedindo nova certidão, dessa vez destacando que o Recurso Especial protocolado em 16/11/2020 fora interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que, em atenção ao despacho de Id. 69591978, a Diretora da Secretaria retificou a Certidão de Id. 69939462, atestando a intempestividade do Recurso Especial através da Certidão de Id. 70109462.
Assim, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 26/10/2020, tendo o recurso especial sido interposto APENAS em 16/11/2020.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, revogo a decisão de Id. 70009487 e nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça